Tribunal: TJMT
Processo: 1027358-66.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027358-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA - CPF: 077.025.353-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO DOMÉSTICO (ECONOMIA DO CUIDADO) EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – PLEITO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP E APLICAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INVIABILIDADE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ESTATAL DA JORNADA – VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela reeducanda contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de remição da pena pelo exercício de trabalho doméstico (economia do cuidado) durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder a remição da pena, por interpretação extensiva (analogia
in bonam partem
) do art. 126 da Lei de Execução Penal e sob a ótica da perspectiva de gênero, às atividades de trabalho doméstico (economia do cuidado) realizadas pela apenada no âmbito da prisão domiciliar, sem fiscalização estatal.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da remição da pena pelo trabalho (art. 126 da LEP) exige, como requisito objetivo, a possibilidade de controle e fiscalização da jornada laboral por parte do Estado. O trabalho doméstico (economia do cuidado), por sua natureza privada e executado no recesso do lar (prisão domiciliar), escapa por completo dessa exigência de verificação, sendo factualmente inviável o seu controle.

4.

A
ratio legis
do art. 126 da LEP é fomentar a reintegração por meio de atividades que preparem o reeducando para o mercado de trabalho. O trabalho doméstico, embora de inegável valor social, é atividade inerente à vida privada e à gestão do próprio lar, não se amoldando à finalidade ressocializadora específica prevista pelo legislador para o instituto da remição.

5.

Em respeito ao princípio da legalidade estrita e à separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar hipóteses de remição não previstas em lei. A própria existência do Projeto de Lei n.º 1.028/2024, que visa incluir essa modalidade de trabalho na LEP, demonstra a ausência de amparo na legislação vigente.

6.

A concessão da prisão domiciliar à agravante teve como fundamento justamente a necessidade de prestar cuidados aos filhos. Admitir que essa mesma atividade (economia do cuidado) sirva para remir a pena configuraria
bis in idem
, além de violar a isonomia em relação aos apenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e cujo trabalho é efetivamente fiscalizado.

7.

O precedente do STJ (HC 978.992/SP) invocado pela defesa não se aplica ao caso, pois trata de situação fática distinta (cuidado materno/amamentação dentro da unidade prisional), onde o controle e a supervisão estatal eram plenamente possíveis, o que não ocorre na prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, pressupõe a efetiva fiscalização e o controle da jornada laboral pelo Estado, o que é factualmente inviável no caso de trabalho doméstico (economia do cuidado) exercido no âmbito da prisão domiciliar.

2. A ausência de previsão legal expressa (princípio da legalidade) e a impossibilidade de controle estatal impedem a aplicação da analogia
in bonam partem
ou da perspectiva de gênero para criar nova hipótese de remição.

3. Configura
bis in idem
(dupla vantagem) utilizar a atividade de cuidado (motivo que justificou a concessão da prisão domiciliar) como fundamento para, simultaneamente, remir a pena."

____________

Dispositivos legais citados
:
CF/1988, art. 5º, II; Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), art. 126, §1º, II; Resolução CNJ n.º 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 978.992/SP; STJ, Tema Repetitivo 917.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA

AGRAVADA:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
contra a r. decisão de ID 306828861 - Págs. 116/118 (seq. 146.1), proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000389-04.2022.8.11.0064, que
indeferiu
o pedido de remição da pena por trabalho exercido na economia do cuidado/trabalho doméstico
.

Nas razões recursais constantes do ID 306828861 - Págs. 135/140 (seq. 157.2), a i. Defensoria Pública pleiteia a
reforma

da decisão recorrida
, a fim de que seja
concedida a remição de pena à agravante
, ao argumento de que o trabalho doméstico (atividades de cuidado e afazeres domésticos) realizado durante a prisão domiciliar é trabalho efetivo e está devidamente comprovado nos autos por laudo psicossocial (seq. 131.1). Sustenta que o indeferimento do benefício viola a dignidade da pessoa humana, a isonomia e a proteção à família, requerendo a
interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP)
e a aplicação da “perspectiva de gênero”, citando, para tanto, o HC 978.992/SP do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões encartadas no ID 306828861 - Págs. 156/160 (seq. 169.1), o Ministério Público Estadual rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

No exercício do juízo de retratação por meio da decisão de ID 306828861 - Pág. 181 (seq. 184.1), a magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 311354385, opinando pelo
desprovimento

do agravo
, ao fundamento de que o art. 126 da LEP não contempla o trabalho doméstico e a legislação vigente não reconhece tal atividade como modalidade de trabalho passível de remição.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que a agravante
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
cumpre pena unificada de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
em regime
fechado
, estando atualmente em gozo de
prisão domiciliar
, benefício este concedido em 03/03/2023 (seq. 82 e 84).

Na data de 30/01/2024, a i. defesa pleiteou a remição de pena pelo exercício da economia do cuidado no âmbito doméstico (seq. 123.1). O d. juízo singular determinou a realização de estudo psicossocial (seq. 129), que concluiu que a apenada "
desempenha de forma satisfatória as atividades laborais domésticas
" (seq. 131.1).

Contudo, na decisão agravada (seq. 146.1), a magistrada
a quo
indeferiu o pedido por ausência de previsão legal, destacando que o trabalho doméstico (economia do cuidado) não está elencado no rol do art. 126 da LEP, que trata da remição por trabalho ou estudo. Ademais, destacou que o Projeto de Lei n.º 1.028/2024, que visa alterar a legislação, ainda está em trâmite.

Nesse contexto, exsurge inconformada a i. defesa perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de remição de pena pelo trabalho doméstico
(economia do cuidado):

A i. Defensoria Pública pretende que a agravante obtenha a remição da pena em razão das atividades domésticas (trabalho não remunerado e de cuidados) exercidas enquanto cumpre pena em prisão domiciliar.

Sustenta, para tanto, que o rol do art. 126 da LEP deve ser interpretado extensivamente (analogia
in bonam partem
), aplicando-se a "perspectiva de gênero" para valorizar o trabalho feminino historicamente invisibilizado, sob pena de violação à isonomia e à dignidade humana.

A pretensão recursal
não
merece acolhimento
. A tese defensiva, embora louvável sob o prisma social, não encontra amparo no ordenamento jurídico-penal vigente.

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos enquanto subjetivo aos regimes fechado ou semiaberto enseja a bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Embora a legislação tenha avançado, permitindo a remição pelo estudo e pela leitura (Resolução CNJ n.º 391/2021), o legislador ordinário foi claro ao definir os contornos da remição pelo trabalho, exigindo o cômputo da jornada à razão de 3 (três) dias de trabalho por 1 (um) de remição da pena, consoante determina o art. 126, §1º, II, da LEP,
in verbis:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto
poderá remir,
por trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011):

§1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

[...]
II -
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
.”

Ademais, a remição pelo trabalho exige, por imposição legal,
o efetivo controle da jornada laboral
, incumbência atribuída à autoridade administrativa do estabelecimento penal, nos termos do art. 129 da LEP. Tal controle visa fiscalizar o processo de ressocialização do reeducando e assegurar a concessão isonômica do benefício a todos os condenados, sem fazer restrições ao fato da atividade ser desempenhada dentro ou fora do ambiente carcerário.

Nesse sentido, o c. STJ destacou, ao firmar o
Tema Repetitivo 917
, que, “(...)
4. Em homenagem, sobretudo, ao princípio da legalidade, não cabe restringir a futura concessão de remição da pena somente àqueles que prestam serviço nas dependências do estabelecimento prisional, tampouco deixar de recompensar o apenado que, cumprindo a pena no regime semiaberto, exerça atividade laborativa, ainda que extramuros. 5. A inteligência da Lei de Execução Penal direciona-se a premiar o apenado que demonstra esforço em se ressocializar e que busca, na atividade laboral, um incentivo maior à reintegração social (...)”
(STJ - REsp: 1381315 RJ 2013/0148762-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/05/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2015 RSSTJ vol. 45 p. 589).

Todavia,
as atividades domésticas exercidas no próprio lar não se confundem com o trabalho (interno ou externo) disciplinado pela LEP
,
o qual exige controle estatal
. Na prisão domiciliar, é factualmente inviável ao Juízo da Execução Penal fiscalizar a jornada de trabalho doméstico para fins do cômputo exigido por lei.

A
ratio legis
do instituto não é meramente ocupar o tempo do apenado ou premiar o bom comportamento, mas sim fomentar a sua reintegração social por meio de atividades que promovam disciplina, qualificação profissional e o desenvolvimento de hábitos compatíveis com a vida em sociedade
. O trabalho, para fins de remição, é aquele que se insere em uma lógica de preparação do reeducando para o mercado de trabalho, no intuito de obtenha seu próprio sustento, de forma lícita, após o cumprimento de sua pena
.

Assim, o trabalho doméstico, realizado no recesso do lar da própria apenada, embora possua inegável dignidade e valor social, não se amolda a essa finalidade específica delineada pela LEP. Trata-se de atividade inerente à vida privada, ao autocuidado e à manutenção do ambiente familiar, desprovida da disciplina e do controle externo que caracterizam o labor para fins de execução penal. Não se pode equiparar a gestão do próprio lar a uma jornada de trabalho em um estabelecimento prisional, em uma empresa conveniada ou em um canteiro de obras públicas, onde há controle de ponto, supervisão e avaliação de desempenho.

É certo que a jurisprudência admite a interpretação extensiva do art. 126 da LEP para a remição da pena pelo estudo na modalidade “
por conta própria”
e pela leitura, mas não de forma irrestrita. Exige-se, como condição
sine qua non
, que sejam atendidos os requisitos estabelecidos na Resolução n.º 391/2021 do CNJ. A observância desses critérios é imprescindível, pois assegura o acompanhamento e a aferição, pelo Estado, da efetiva realização e da qualidade das atividades desenvolvidas pelo apenado, condição indispensável à validade da remição pretendida.

O que se extrai desse padrão legislativo e jurisprudencial é um princípio basilar e inafastável:
não há remição sem a possibilidade de controle e certificação oficial por parte do Estado
. A concessão do benefício está intrinsecamente ligada à capacidade do Poder Público de aferir, de maneira objetiva e segura, a efetiva realização e a carga horária da atividade declarada. O trabalho doméstico, por sua natureza privada, escapa por completo a essa exigência de verificação. Admitir a remição nessa hipótese seria criar um benefício fundado na autodeclaração, sem qualquer mecanismo idôneo de controle, abrindo perigosa margem para fraudes e subvertendo a própria essência do instituto.

Aliás, a concessão da remição da pena pelo trabalho exercido na economia do cuidado/trabalho doméstico geraria uma quebra inaceitável da isonomia. A situação fática e jurídica de um apenado que trabalha sob rigorosa supervisão estatal não é, nem de longe, equivalente à daquele que realiza tarefas domésticas no conforto e na privacidade de seu lar. Conceder o mesmo benefício a situações tão díspares seria criar um privilégio injustificado e tratar desigualmente os iguais, em detrimento daqueles cujo trabalho é efetivamente controlado e fiscalizado pelo Estado. Estar-se-ia, ademais, criando uma desigualdade profunda com o cidadão comum, que realiza as mesmas tarefas domésticas diariamente sem qualquer contrapartida do Poder Público, banalizando um instituo penal de grande relevância.

Os argumentos usualmente brandidos em favor da remição pelo trabalho doméstico — a finalidade ressocializadora da pena, o valor social do trabalho e os princípios da dignidade humana e da isonomia — não resistem a uma análise mais aprofundada, conforme já delineado. A finalidade ressocializadora, embora nobre, não confere ao Poder Judiciário um cheque em branco para criar benefícios não previstos em lei, sob pena de violação à separação de poderes. O valor social do trabalho doméstico é inquestionável, mas isso não o transmuda na espécie de "trabalho" a que se refere a LEP, que exige controle e vínculo com a reintegração profissional externa. O argumento da isonomia, como visto, inverte-se contra a própria tese que busca sustentar.

A aplicação da analogia
in bonam partem
, nesse cenário, mostra-se juridicamente insustentável. Não há lacuna a ser preenchida, mas um silêncio eloquente do legislador. Ademais, falta o requisito essencial da semelhança substancial entre os casos. A disparidade entre o trabalho formal, externo e fiscalizado, e a atividade doméstica, privada e insuscetível de controle, é abissal, o que impede qualquer tipo de equiparação analógica.

Frisa-se que este julgador não é insensível aos relevantes argumentos trazidos pela i. defesa no que tange à perspectiva de gênero. É fato notório e sociologicamente comprovado que as tarefas de cuidado e o trabalho doméstico recaem, de forma desproporcional, sobre as mulheres em nossa sociedade. Tal realidade, inegavelmente, pode criar uma barreira fática para que a mulher em prisão domiciliar, muitas vezes a única responsável pelo lar e pelos filhos, consiga acessar o mercado de trabalho formal e, por conseguinte, o direito à remição, perpetuando uma desigualdade de gênero no seio da execução penal.

Reconhece-se, igualmente, a existência de um movimento legislativo que busca corrigir essa distorção. Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 1.028/2024, que visa alterar a Lei de Execução Penal justamente para equiparar o trabalho doméstico e de cuidado ao trabalho formal para fins de remição.

Contudo, a própria existência de tal projeto de lei serve como o mais contundente argumento em desfavor da pretensão da agravante. A iniciativa parlamentar de criar uma lei específica para o tema é o reconhecimento tácito, por parte do próprio Poder Legislativo, de que o ordenamento jurídico vigente não ampara o pedido.

Enquanto o referido projeto não for aprovado, sancionado e publicado, ele representa apenas uma expectativa de direito, sem qualquer força normativa cogente. Ao Poder Judiciário cabe aplicar a lei posta, e não a lei em projeto. Por mais louvável que seja a preocupação com a equidade de gênero, e por mais justa que a alteração legislativa possa parecer, não é dado ao magistrado antecipar os efeitos de uma lei que ainda não existe. Fazê-lo seria, mais uma vez, violar o princípio da legalidade e a separação dos poderes, legislando no caso concreto. A correção de desigualdades sociais deve ser buscada pelas vias institucionais adequadas, qual seja, o debate e a aprovação de leis no Congresso Nacional.

Desta feita, conquanto a
tese defensiva invoque a “perspectiva de gênero”, o princípio da legalidade estrita (art. 5.º, inc. II, da CF/88), que rege a execução penal, impede que o Poder Judiciário atue como legislador positivo para criar novas hipóteses de remição da pena não previstas na legislação de regência,
especialmente quando a atividade é exercida fora da supervisão estatal direta
.

Portanto, ainda que
o laudo psicossocial (seq. 131.1) ateste a rotina de cuidados da agravante, tal documento consiste em uma constatação pontual, não se prestando como um controle diário e fidedigno de jornada de trabalho para os fins do art. 126 da LEP.

Além do mais, como bem ressaltou o Ministério Público em suas contrarrazões, a agravante, condenada ao regime fechado, cumpre pena em prisão domiciliar, benefício excepcional concedido exatamente para que ela pudesse exercer o cuidado de seus filhos.
Permitir que esta mesma atividade — o cuidado materno que justificou a excepcional saída do cárcere — seja novamente utilizada para remir a pena, configuraria um
bis in idem
, ferindo o princípio da isonomia em relação aos demais apenados.

Espera-se que, ao cumprir a pena em sua residência, a reeducanda
naturalmente realize os afazeres inerentes à manutenção de seu próprio lar e ao cuidado da família. Tais atividades, embora de inegável valor social, não representam um “plus” na execução da pena, como é o trabalho formal ou o estudo, que exigem um esforço adicional voltado à ressocialização profissional ou intelectual.

Por fim, a
ratio decidendi
do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela i. defesa (HC 978.992/SP) é extremamente específica e fundamenta-se em pilar essencial que não se amolda ao caso concreto. O paradigma refere-se a cuidado materno (amamentação) prestado dentro da unidade prisional,
em ambiente sujeito à supervisão e controle do Estado
, circunstância que permite à administração carcerária aferir, de forma objetiva, a dedicação da mãe aos cuidados do lactente.

In casu
, contudo, a situação é diametralmente oposta, pois a reeducanda cumpre pena em prisão domiciliar, e as atividades de cuidado ocorrem na privacidade de seu lar, fora do alcance da fiscalização estatal — o que, como amplamente demonstrado, constitui o principal óbice à concessão da remição pretendida.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE REMIÇÃO. REEDUCANDA EM PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS DE SUA MÃE E SEU FILHO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE QUE SEJA CONSIDERADA REMIDA A PENA DIANTE DOS CUIDADOS DOMÉSTICOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO HC N. 920 .980/SP PELO STJ QUE RECONHECEU O DIREITO A REMIÇÃO DE REEDUCANDAS EM ALEITAMENTO. TODAVIA, RECORRENTE QUE NÃO TEM FILHOS EM IDADE DE ALEITAMENTO. CONDIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO QUANTO AOS TRABALHOS REALIZADOS.
OUTROSSIM, CUIDADOS QUE DECORREM DE OBRIGAÇÃO LEGALMENTE IMPOSTA. REMIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000664-51 .2025.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 26-08-2025
)” (TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 80006645120258240008, Relator.: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 26/08/2025, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

Portanto, o precedente do STJ não socorre a agravante. Ele representa uma exceção pontual e justificada, aplicável a uma situação fática singular (mãe lactante em ambiente prisional fiscalizado). Estender essa exceção para abarcar toda e qualquer atividade de cuidado familiar em prisão domiciliar seria uma analogia indevida, que desconsidera as particularidades fáticas e a ausência do requisito de fiscalização, que é a pedra de toque do instituto da remição.

Destarte, por ausência de previsão legal, impossibilidade fática de fiscalização e pela vedação ao
bis in idem
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000389-04.2022.8.11.0064 (seq. 146.1).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025